Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-75.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES NÃO REPASSADOS PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedente os pedidos iniciais e declarou a inexistência de débito da autora junto à ré, relativo a parcela do mês 11/2024 do empréstimo consignado objeto dos autos, e determinou que a ré se abstenha da realização de cobrança, sob pena de multa. Na ocasião, as rés foram condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória cumulada com danos morais. Narrou que realizou contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 10.699,00 (dez mil seiscentos e noventa e nove reais). Pontuou que, nas datas de 20/11/2024 e 06/12/2024, recebeu dois e-mails informando que seu nome foi negativado no cadastro de proteção ao crédito pela segunda requerida. Ressaltou que não lhe foi enviada nenhuma comunicação prévia à negativação e que não se encontrava em mora.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71293225). Foram oferecidas contrarrazões (ID 71293233).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem: i) na análise da legitimidade passiva da primeira requerida e; ii) na ocorrência de danos morais indenizáveis.
6. Em suas razões recursais, a primeira requerida, ora recorrente, alegou que é incontroverso o fato de que não é parte na relação contratual do empréstimo consignado firmado entre o autor e a segunda requerida. Destacou que sua atuação se restringe à retenção e repasse das parcelas descontadas da remuneração dos servidores vinculados à empresa. Observou que os valores referentes ao empréstimo foram devidamente repassados à instituição financeira. Frisou que a r. sentença incorreu em erro de julgamento ao atribuir-lhe responsabilidade objetiva por fato de terceiro. Salientou que não houve comprovação da negativação do nome do recorrido, já que o único documento anexado aos autos foi um e-mail de comunicação de possível negativação, não havendo o que se falar em dano moral indenizável nesta situação. Ressaltou que o ocorrido não causou qualquer impacto na vida do autor, sendo incabível a referida indenização. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja excluída do polo passivo da condenação, reconhecendo-se sua ilegitimidade e ausência de culpa, bem como a redução do valor fixado a título de danos morais.
7. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, a recorrente atua como intermediadora do contrato de empréstimo consignado, no qual realiza repasse do valor descontado à instituição financeira. Dessa forma, aufere lucro com a relação consumerista, devendo fazer parte do polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
8. A recorrente alegou que realizou o repasse para a instituição financeira (ID 71293205), contudo, não há qualquer indicação específica do montante descontado do contracheque do autor (ID 71290748, p.9), tratando-se, em verdade, de repasse global de valores em favor da segunda requerida. Assim, o documento apresentado não é suficiente à comprovação do alegado conforme determina o inciso II do art. 373 do CPC. Eventual questionamento entre as empresas requeridas acerca da culpabilidade pelo ocorrido deve ser discutida em ação própria.
9. O dano moral decorrente de inscrição indevida do nome do consumidor nos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso dos autos, restou demonstrado pelos e-mails anexados à inicial (ID 71290748, p. 2/8) que houve a efetiva negativação do nome do autor, cabendo a reparação pelo dano moral. Sentença mantida.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do montante, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.